Tribunal: TJDFT
Processo: 0708412-10.2024.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. EXISTÊNCIA DE OUTRAS INSCRIÇÕES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a inexigibilidade de débitos relativos ao contrato firmado entre as partes, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. Sentença fundamentada na ausência de prova da inscrição em cadastro de inadimplentes e na existência de outras anotações em nome da autora.
2. A recorrente sustenta a ocorrência de negativação indevida e inexistência de outras inscrições legítimas; defende a configuração de dano moral in re ipsa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a cobrança indevida realizada pela recorrida foi acompanhada de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes; (ii) se, em razão disso, estaria caracterizado o dano moral passível de indenização; (iii) se existem outras inscrições no nome da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não ficou comprovada a inscrição indevida do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes, por parte da recorrida. Além disso, verificou-se a existência de outras inscrições em seu nome, conforme documentação apresentada, não havendo comprovação de que tais inscrições sejam ilegítimas.
5. A simples cobrança indevida, desacompanhada de inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes ou de conduta vexatória, não é apta, por si só, a ensejar indenização por dano moral. Demais, não é cabível indenização quando preexistente legítima inscrição, nos termos da Súmula 385 do STJ.
6. Precedentes desta Primeira Turma Recursal indicam o mesmo entendimento, Acórdãos 1950956 e 1940576.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Recorrente vencida condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
__________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJDFT, Acórdãos 1950956 e 1940576.